Tribunal: STF
Processo: HC 262872
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBOS MAJORADOS E LATROCÍNIO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO: HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS E DE PATRIMÔNIOS. CRIME ÚNICO: NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA: NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 
DA UNIDADE DE DESÍGNIOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.10.2025, por Francisco Carlos Giovanetti, em benefício de Guilherme Nunes Padovani e Luiz Padovani Neto, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.9.2025, dado parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.157.857/SP, do Ministério Público de São Paulo, para restabelecer a dosimetria imposta na sentença condenatória dos pacientes.



O caso



    2. Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pelo cometimento de quatro fatos criminosos relacionados ao delito de roubo qualificado por concurso de agentes e uso de arma de fogo (inc. I do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), praticados em locais distintos, contra oito pessoas diferentes, sendo que, no quarto fato, imputou-se a prática de latrocínio na modalidade prevista no inc. I do § 3º do 157 do Código Penal (lesão gravíssima a vítima feminina, que ficou paraplégica depois de ser alvejada por disparos de arma de fogo). 



    Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzem-se os detalhes relevantes de cada evento criminoso):



    “Fato 1 (dia 23/1/2021 – no depósito de sucata localizado no Sítio Santa Tereza, na comarca de Capivari): Roubo majorado – subtração mediante grave violência exercida com emprego de arma de fogo contra APOLÔNIO NICOLA JÚNIOR e MARIA ANA DE ARAÚJO NICOLA Nicola, tendo sido subtraído diversos documentos, telefones celulares e R$ 780,00 pertencentes às vítimas. 



    Fato 2 (dia 23/1/2021 – defronte ao Sítio Santa Tereza na Comarca de Capivari): Roubo majorado – subtração mediante grave violência exercida com emprego de arma de fogo contra MARIO ANTÔNIO PIRES e DILMA FERNANDES LEME GONZADA, dois celulares e um automóvel GM/Corsa, cor prata, ano 2003, placas DKE1246- Capivari/SP, pertencentes às vítimas supranominadas. 



    Fato 3 (dia 3/2/2021 – em um depósito de sucata localizado na rua Cristiano Brunherotto, no Centro da comarca de Capivari): Roubo majorado – subtração mediante grave violência exercida com emprego de arma de fogo contra MARIA APARECIDA MARIANO E e ROGÉRIO DA SILVA ANDRADE, um telefone celular Samsung S10 e R$1.500,00 e documentos pessoais, pertencentes às vítimas supramencionadas. 



    Fato 4 (dia 8/2/2021, em um depósito de sucata localizado na Rua Liberdade no Centro da Comarca de Capivari): Latrocínio tentado – subtração mediante grave violência exercida com emprego de arma de fogo contra RAFAELA KOBAL DE CARVALHO e WILLIAM DIAS RODRIGUES, o valor de RS 1.200,00, tendo sido efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima RAFAELA nela produzindo lesões corporais de natureza gravíssima não logrando a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes” (doc. 9).



    3. Sobreveio sentença condenatória por todos os eventos criminosos às penas totais de trinta e seis anos, oito meses e vinte e oito dias de reclusão, no regime fechado, para cada paciente. Especificamente quanto aos Fatos 1, 2 e 3, na sentença, consignou-se a ocorrência de roubo em concurso formal quanto às duas vítimas de cada fato isoladamente considerado, afirmando-se tratar-se de vítimas diversas, com patrimônios subtraídos distintos, ainda que familiares (concurso formal interno). Em relação a cada evento considerado, asseverou a ocorrência de concurso material entre os Fatos 1, 2 e 3 (concurso material externo), sob o fundamento de que “os delitos teriam sido praticados em contextos fáticos diversos e sem unidade de desígnios”. Tem-se na decisão:



    “Quanto ao corréu GUILHERME NUNES PADOVANI (qualificado às fls. 67/68): [...] Nada a considerar na fase intermediária. Atento, ainda, ao disposto no art. 157, § 2º-A, inc. I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, em todos os eventos criminosos e contra todas as vítimas, majoram-se as penas de 
dois terços, ficando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 
18 dias-multa, cada. Ademais, cada evento criminoso contou com duas vítimas e atingiu patrimônio delas distintivamente, devendo, em cada caso, incidir o concurso formal de delitos. Assim, considerando a quantidade de crimes em casa evento, exaspero as penas em um sexto, ficando em 09 anos e 26 dias de reclusão, e 21 dias-multa, e, por fim, 09 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa, considerando o crime mais grave, no evento que evolveu a vítima Rafaela (latrocínio), já que seu marido também foi vitimado em seu patrimônio, porém pelo art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, motivo por que a diversidade do cálculo. Nos demais eventos, os delitos são idênticos para ambas as vítimas. 



    Foram três os eventos que incidiram o concurso formal de delitos (interno), conforme descrito na exordial, praticados em contextos fáticos diversos (externo), agora devendo incidir entre eles o concurso material de delitos, dada a autonomia dos desígnios dos agentes, 
cujas reprimendas devem ser cumuladas, na forma do art. 69 do Código Penal, ficando em 27 anos, 02 meses e 18 dias de reclusão, e 
63 dias-multa. Por fim, somam-se as penas do latrocínio do último evento, ficando as penas em 36 anos, 08 meses e 28 dias de reclusão, e 75 dias-multa. À míngua de outras causas que alterem sua fixação, torno as reprimendas definitivas. [...] 



    Quanto ao corréu LUIZ PADOVANI NETO (qualificado às 
fls. 26/28): [...] Nada a considerar na etapa intermediária. Atento, ainda, ao disposto no art. 157, § 2º-A, inc. I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, em todos os eventos criminosos e contra todas as vítimas, majoram-se as penas de dois terços, ficando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 18 dias-multa, cada. Ademais, cada evento criminoso contou com duas vítimas e atingiu patrimônio delas distintivamente, devendo, em cada caso, incidir o concurso formal de delitos. Assim, considerando a quantidade de crimes em casa evento, exaspero as penas em um sexto, ficando em 09 anos e 26 dias de reclusão, e 21 dias-multa, e, por fim, 09 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa, considerando o crime mais grave, no evento que evolveu a vítima Rafaela, já que seu marido também foi vitimado em seu patrimônio, porém pelo art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, motivo por que a diversidade do cálculo. Nos demais eventos, os delitos são idênticos para ambas as vítimas. 



    Foram três os eventos que incidiram o concurso formal de delitos (interno), conforme descrito na exordial, praticados em contextos fáticos diversos (externo), agora devendo incidir entre eles o concurso material de delitos, dada a autonomia dos desígnios dos agentes, 
cujas reprimendas devem ser cumuladas, na forma do art. 69 do Código Penal, ficando em 27 anos, 02 meses e 18 dias de reclusão, e 
63 dias-multa. Por fim, somam-se as penas do último evento, ficando as penas em 36 anos, 08 meses e 28 dias de reclusão, e 75 dias-multa. À míngua de outras causas que alterem sua fixação, torno as reprimendas definitivas (...)” (doc. 10).



    4. Os pacientes interpuseram apelação, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo mantido as condenações em relação aos quatro fatos delitivos, dado, contudo, parcial provimento aos recursos, apenas ”para redimensionar as penas de GUILHERME NUNES PADOVANI e LUIZ PADOVANI NETO, cada qual, às penas de 17 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 33 dias-multa, mantida a r. sentença quanto ao mais” (doc. 2). Para tanto, manteve na íntegra a dosimetria do crime de latrocínio. Sobre os Fatos 1, 2 e 3, concluiu o Tribunal de origem pela prática de três eventos criminosos, que não caracterizariam “concurso formal interno”, mesmo que, em cada um deles, tenha sido cometido roubo contra patrimônios de vítimas distintas. Reconheceu, portanto, em relação a cada fato criminoso a existência de crime único, direcionado a uma subtração. Entre cada evento ocorrido em dias diversos, o Tribunal paulista reconheceu concurso formal externo, sob o fundamento de que os delitos teriam sido praticados em tempo, modo de execução e lugar que se vinculam, concluindo dever ser aplicada a continuidade delitiva (afastando a necessidade de demonstração da unidade de desígnios [liame subjetivo] para a configuração da referida continuidade). Tem-se na ementa do julgado:



      "ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS E LATROCÍNIO CONSUMADO (ART. 157, 3º, I, DO CP) AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVADAS CONDENAÇÃO DEVIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório por roubos circunstanciados e latrocínio consumado, quando há emprego de violência que resulta lesão corporal grave. 



    CRIME ÚNICO – RECONHECIMENTO POSSIBILIDADE. Se a intenção do agente é direcionada a uma única subtração, está configurada a prática de crime único. 



    DOSIMETRIA DAS PENAS  – BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO – CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A MAJORAÇÃO – REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE – CONCURSO MATERIAL ENTRE OS ROUBOS AFASTADO – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA  – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS" (doc. 2).



    5. Contra esse julgado o Ministério Público de São Paulo interpôs recurso especial, que, admitido na origem, foi provido, em 4.9.2025, pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes do Recurso Especial n. 2.157.857/SP:



    “(...) Na análise do presente recurso especial impende verificar se, internamente – no Fato 1, Fato 2 e Fato 3 – foram praticados roubos em concurso formal contra vítimas diversas ou crime único de roubo, com uma só finalidade determinada, pouco importando a quem pertenciam os bens. Também deve ser analisado se externamente, entre o Fato 1, Fato 2 e Fato 3, está configurado concurso formal ou material, cingindo-se a controvérsia à necessidade de verificação da existência ou não de unidade de desígnios. Registre-se que não se discute a pena aplicada ao crime de latrocínio. Sobre a alegação de violação ao art. 70 do CP (art. 105, inciso III, alínea ‘a’), o TJSP afastou a existência de concurso formal interno nos crimes de roubo (Fato 1, Fato 2 e Fato 3) para reconhecer a prática de crime único, independentemente da existência de vítimas distintas, com patrimônios distintos. Com relação à tentativa de latrocínio (Fato 4), o TJSP também reconheceu a existência de crime único, ao fundamento de ter sido subtraído patrimônio comum do casal. É o que se extrai do seguinte trecho do voto do relator: (...)



    Relativamente aos crimes de roubo (Fato 1, Fato 2 e Fato 3) o entendimento do TJSP não encontra amparo na jurisprudência do STJ a qual, em situações análogas, tem reconhecido o concurso formal, quando o roubo praticado no mesmo contexto fático atinja patrimônios diversos de várias vítimas, ainda que pertencentes à mesma família. A propósito, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: (...)



    Na espécie, conforme relatado, os crimes de roubo (Fato 1, Fato 2 e Fato 3) atingiram patrimônio diversos, havendo clara indicação da subtração de celulares, o que indica o atingimento de patrimônios distintos. No que diz respeito à alegação de violação ao 71 e 69 CP o TJSP afastou a existência de concurso material entre os delitos reconhecendo a continuidade delitiva, independentemente da demonstração de unidade de desígnios. É o que se extrai do seguinte trecho do voto do relator: (...)



    Tal entendimento também não encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, a qual exige a demonstração de unidade de desígnios – exigido na espécie pelo Tribunal de Primeira Instância e afastado pelo Tribunal a quo – para o reconhecimento da continuidade delitiva. Nesse sentido: (...)



    Destarte, o recurso ministerial deve ser parcialmente provido para, no âmbito interno dos Fato 1, Fato 2 e Fato 3, reconhecer o concurso formal nos roubos que atingiram patrimônio distintos de vítimas diversas, e para reconhecer que, externamente, entre o Fato 1, Fato 2 e Fato 3, está configurado concurso material, haja vista a ausência de unidade de desígnios na prática dos diversos eventos delitivos. 



    Ante o exposto, conheço do recurso especial e com fundamento na Súmula n. 568 do STJ dou-lhe provimento, nos termos explicitados no voto, para restabelecer a sentença” (doc. 10).



    6. Essa decisão monocrática é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta necessidade de revisão da dosimetria da pena, buscando reconhecimento da continuidade delitiva dos crimes de roubo, com restabelecimento da pena imposta pelo Tribunal de origem.



    Inova, sustentando matéria não veiculada na apelação ou no recurso especial referente a suposto bis in idem na dosimetria do crime de latrocínio, na qual se teria considerado a lesão corporal grave da vítima do Fato 4 para valorar negativamente as “consequências do crime” e qualificar o delito.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “1. Preliminarmente: Que seja mitigada a regra de não cabimento do Habeas Corpus substitutivo de recurso em face da manifesta ilegalidade e teratologia na dosimetria da pena (aumento de 17 para 36 anos), conhecendo-se do presente writ. 



    2. Liminarmente: Seja concedida a Ordem de Habeas Corpus para suspender a execução da pena e quaisquer determinações dela decorrentes, restaurando-se o status quo penal dos Pacientes (pena de 17 anos, 10 meses e 20 dias), até o julgamento definitivo do mérito por este Colegiado. 



    3. No Mérito: Seja concedida a Ordem de Habeas Corpus para cassar a decisão monocrática proferida no REsp nº 2157857/SP, do STJ, restabelecendo se a sentença penal condenatória, sob os seguintes fundamentos: 



    ' Prioritariamente: Reconhecer a aplicação da Continuidade Delitiva (Art. 71, CP) entre os delitos de roubo, determinando o restabelecimento da pena total fixada pelo TJSP, qual seja, 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 



    ' Subsidiariamente: Reconhecer a ocorrência de bis in idem na dosimetria do Latrocínio Qualificado (Fato 4), determinando a redução da pena-base para o mínimo legal (7 anos de reclusão), com a consequente readequação da pena definitiva”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, que deu provimento ao Recurso Especial n. 2.157.857/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, outros existem, também intransponíveis, ao conhecimento do pedido. 



    9. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são estes julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    10. A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também, por exemplo, o Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma, deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.5.2014). 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para analisar a alegação de manifesta ilegalidade na decisão impugnada, é de se anotar não se verificar, na espécie, teratologia que possa justificar concessão da ordem de ofício. 



    12. A alegação de suposto bis in idem na dosimetria da pena do crime de latrocínio não foi suscitada nas instâncias antecedentes, que sobre ela não se manifestaram, tendo-se, na decisão impugnada, expressamente consignado que “não se discute a pena aplicada ao crime de latrocínio” 
(doc. 10).



    Incabível, portanto, pretendido exame per saltum, com supressão de instância, do tema apresentado, até mesmo para evitar-se possível prejuízo ao paciente no caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal.



    13. Registre-se apenas não se verificar ilegalidade manifesta, tendo-se da leitura da sentença condenatória (mantida nessa parte pelo Tribunal de origem) que a paraplegia da vítima sequer foi usada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais dos pacientes, tendo as instâncias ordinárias assentado “o intenso grau de intimidação efetivado em desfavor das vítimas e o abalo emocional sofrido com distúrbios psicossociais narrados nos autos” (fl. 12, doc. 9).



    14. Quanto à dosimetria dos fatos 1, 2 e 3, considerados internamente (concurso formal interno) na decisão impugnada, não há desatendimento à orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de configurar concurso formal a ação única que tenha como resultado lesão ao patrimônio de vítimas diversas, afastando-se a tese de crime único. Neste sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL. REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM 
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 234.905/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Latrocínio. Recurso manifestamente inadmissível autoriza o Relator a, monocraticamente, negar-lhe seguimento. 3. É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único. 5. Agravo improvido” (RHC n. 221.004-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ROUBO PRATICADO MEDIANTE CONDUTA ÚNICA CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO        FORMAL.        PRECEDENTES.        AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus impetrado perante o STJ não merecia conhecimento na medida em que funcionou como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) aos delitos de roubo que, mediante conduta única, atingem o patrimônio de vítimas diversas. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.090-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO 
DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.407-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).  



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. VIA PROCESSUALMENTE CONTIDA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art. 70 do Código Penal), quando o delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Precedentes específicos: HC 103.887, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 91.615, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC 68.728, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. (…) 4. Ordem denegada” (HC n. 96.787, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 21.11.2011). 



    “Habeas Corpus. 2. Roubo. Lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Concurso formal. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada” (HC n. 103.887, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2010).  



    “HABEAS CORPUS. PENAL. AÇÃO ÚNICA QUE TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL (ART. 70, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL). ORDEM DENEGADA. 1. Roubo qualificado consistente na subtração de dois aparelhos celulares, pertencentes a duas pessoas distintas, no mesmo instante. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único: Precedentes. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 91.615, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.9.2007).  



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. roubo. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Concurso formal. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus. 
3. A decisão de origem não contraria a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de ‘configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único’ (HC 91.615, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.843-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO, REVISÃO DE DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RHC n. 252.047/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.2.2025).



    15. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que exige evidência do liame subjetivo (demonstração da unidade de desígnios) para a configuração da continuidade delitiva. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena não é possível se para tanto for necessário o reexame de fatos e provas, inviável por meio de habeas corpus, ausente qualquer ilegalidade aferível de plano quanto ao particular. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
2. A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 150.666-ED-AgR-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Sgunda turma, DJe 1º.8.2019).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 261.769/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Ause